Tribunal: TJBA
Processo: 0325218-22.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325218-22.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALNEI NEVES NOGUEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da devolução indevida de cheques, julgando improcedente o pedido de danos materiais. A Apelante pretende a majoração do quantum indenizatório para valor correspondente ao montante dos cheques devolvidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrentes da devolução indevida de cheques, deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do abalo, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto.

4. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado para compensar o constrangimento sofrido e cumprir a função pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0325218-22.2012.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

VALNEI NEVES NOGUEIRA

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA